Tribunal: TJBA
Processo: 0139512-05.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139512-05.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES, RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT, JOAO DANIEL PASSOS

APELADO: REINALDO DE SOUSA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, ALAN BARROS MEIRELLES, RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA PELOS RÉUS. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. ART. 290 DO CC E ART. 6º, III, DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. MORA ACCIPIENDI CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA CREDORA PELA RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, COM DEDUÇÃO DO IPCA, A PARTIR DA LEI Nº 14.905/2024. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Investimóveis Adm. Ltda. – EPP e Reinaldo de Sousa Barreto contra sentença que: (i) extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido autoral de imissão na posse; (ii) deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos réus; (iii) julgou parcialmente procedente a reconvenção para rescindir o contrato de promessa de compra e venda por culpa da autora, condenando-a à restituição integral das parcelas pagas, em dobro as arras, e ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, além de multa contratual de 10%; (iv) rejeitou o pedido de indenização por danos morais; (v) fixou sucumbência recíproca em 70% para a autora e 30% para os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação da autora deve ser considerada deserta, em razão do recolhimento de custas em valor inferior ao da condenação; (ii) estabelecer a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão contratual; (iii) decidir se é devida a devolução integral das parcelas pagas e em dobro as arras; (iv) determinar a extensão da indenização pelos lucros cessantes e se cabível indenização por danos morais; (v) fixar os parâmetros para a correção monetária, juros de mora e distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de deserção é rejeitada, pois o recolhimento das custas recursais observou os parâmetros legais, não havendo prejuízo à admissibilidade do apelo da autora.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito aos compromissários compradores, em violação ao art. 290 do CC e ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, caracterizou mora accipiendi da cessionária, impedindo o adimplemento pelos devedores.

5. A conduta omissiva da autora, em afronta à boa-fé objetiva e à cooperação contratual, impõe a atribuição da culpa exclusiva pela rescisão à Investimóveis.

6. A devolução integral das parcelas adimplidas pelos réus é medida que se impõe, conforme Súmula 543 do STJ, vedado o enriquecimento sem causa da promitente vendedora.

7. Quanto às arras, aplica-se o art. 418 do CC, impondo-se à autora, como inadimplente, a restituição do sinal em dobro, interpretação acolhida pela jurisprudência do STJ.

8. A condenação em lucros cessantes de 0,5% do valor do imóvel por mês é devida, pois o atraso gera presunção relativa de prejuízo, não desconstituída pela vendedora.

9. O dano moral ultrapassa mero inadimplemento contratual, configurando frustração injusta do direito à moradia e atingindo a dignidade dos compradores. Fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

10. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, deduzido o IPCA como índice de correção monetária, vedada a fixação em valor negativo.

11. O resultado impõe a inversão da sucumbência em desfavor da autora, que arcará integralmente com as custas e honorários advocatícios, majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de
apelação de n° 0139512-05.2008.8.05.0001
, em que são simultaneamente apelantes e apelados
INVESTIMOVEIS ADM LTDA – EPP e REINALDO DE SOUSA BARRETO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.